Tribunal: TCU
Processo: 001.001/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou os responsáveis ao pagamento de débito, em razão de superfaturamento em obra de construção e complementação de depósitos de rejeitos de central nuclear.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S/A, Antônio Carlos Tavares Frederico, José Eduardo Brayner Costa Mattos, João Campos da Silva Júnior, Luiz Antônio de Amorim Soares, Luiz Manuel Amaral Messias e Othon Luiz Pinheiro da Silva contra o Acórdão 2018/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, à Eletrobras Termonuclear S.A. e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.